Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007282-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LOPES FERREIRA - CPF: 045.558.771-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO VINICIUS ELIAS - CPF: 117.452.779-00 (APELADO), HELIO ALVES CARDOSO - CPF: 013.128.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA LUCAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 108.604.646-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUERRA - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO - CNPJ: 45.825.927/0001-07 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE AFASTOU O CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE FURTO E DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO SEGUNDO IMPUTADO PARA O DE RECEPTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO APELADO NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual se mostra claudicante quanto à ocorrência de coautoria ou de participação na subtração patrimonial, nenhum reparo merece a sentença que afastou o concurso de pessoas no crime de furto e desclassificou a conduta do segundo imputado para o tipo previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação aos termos da sentença proferida nos autos da Ação Penal n.1007282-80.2023.8.11.0003 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar
Bruno Lopes Ferreira
como incurso nas sanções do artigo 155, §1o, do Código Penal, afastando as qualificadoras do concurso de pessoas e do arrombamento, e para desclassificar a conduta de
Claudio Vinicius Elias
para o tipo penal do artigo 180,
caput
, do Código Penal (sentença - Id. 173252005).

Em suas razões, o recorrente requer a reforma da sentença de primeiro grau para que sejam os apelados condenados prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, por entender que foram produzidas provas suficientes da participação de Cláudio Vinicius Elias na subtração patrimonial (Id. 173252021).

Em resposta, a defesa dos apelados sustenta que a decisão recorrida não merece reparos e, ao final, requer seja improvido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Id. 173252023).

Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO DOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO REO – COAUTORIA NÃO COMPROVADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 178803676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação aos termos da sentença proferida nos autos da Ação Penal no 1007282-80.2023.8.11.0003 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que

julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar
Bruno Lopes Ferreira
como incurso nas sanções do artigo 155, §1o, do Código Penal, afastando as qualificadoras do concurso de pessoas e do arrombamento e, para desclassificar a conduta de
Claudio Vinicius Elias
para o tipo penal do artigo 180,
caput
, do Código Penal (sentença - Id. 173252005).

O recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau para que sejam os apelados condenados prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, por entender que foram produzidas provas suficientes da participação de Cláudio Vinicius Elias na subtração patrimonial (Id. 173252021).

Analiso.

Consta da exordial acusatória a seguinte narrativa fática:

“...no dia 22/03/2023 às 02:45h, no estabelecimento comercial denominado GUERRA PROTECAO VEICULAR, localizado na Av. Marechal Dutra, n° 601, centro, Rondonópolis-MT o denunciado BRUNO LOPES FERREIRA, com o auxílio do comparsa CLÁUDIO VINICIUS ELIAS, subtraíram para si mediante rompimento de obstáculo um notebook marca Asus e um celular marca Samsung de propriedade da vítima Ana Paulo Lucas Gonçalves da Silva, avaliados em R$ 4.700,00.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos a guarnição estava em ronda pela Av. Fernando Correia da Costa quando, nas imediações da Farmácia Centrofarma, avistou um individuo magro com um notebook na mão acompanhado de outro indivíduo do mesmo porte físico. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a busca pessoal no suspeito Claudio, tendo localizando um carregador do notebook Asus que estava em sua posse e um ‘mouse’. Com o suspeito Bruno foi localizado um celular Samsung A03 de cor preta com capa de cor azul. Após perguntar sobre a procedência dos eletrônicos, os denunciados não souberam informar, vindo a entrar em contradição por diversas vezes. Após pesquisas sobre o número que estava no celular foi verificado que o ‘chip’ pertencia a empresa Guerra Proteção Veicular.

Os policiais deslocaram-se até a referida empresa onde perceberam que o portão eletrônico estava aberto. Ao adentrar na empresa foi visualizado que a porta blindex estava aberta com sinais de arrombamento. Diante do ocorrido a representante da empresa Guerra foi chamada e confirmou que os produtos eletrônicos lhe pertenciam.

Os policiais acessaram as câmeras de segurança do estabelecimento e observaram toda a ação delituosa.

Na delegacia o investigado Bruno confessou o crime”.
(Id. 173251972)

A Promotoria de Justiça sustenta que as divergências entre as versões apresentadas pelos apelados na fase de inquérito e na fase judicial, aliado ao fato de que os objetos subtraídos foram encontrados na posse de ambos, seriam suficientes para a demonstração do prévio conluio e da participação de Claudio Vinicius Elias para a realização do furto.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação essa que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal
não transmite segurança quanto à concorrência do apelado Claudio Vinicius Elias para a prática do furto
ocorrido em 22/03/2023 no estabelecimento comercial denominado Guerra Proteção Veicular.

A testemunha Capitão PM Helio Alves Cardoso, ouvido em juízo, forneceu detalhes da abordagem policial, explicitando que estavam em serviço noturno na área central quando visualizaram os ora apelados caminhando em região conhecida pela venda de drogas, “um na frente do outro”, com distanciamento de aproximadamente de 03 (três) metros entre eles. Que um carregava o notebook e que o outro, ao ser revistado, estava com o celular furtado.

Que não presenciou o furto, que a abordagem ocorreu
cerca de meia hora após a subtração patrimonial
e
a uma distância de mais ou menos 800 metros do local dos fatos
(Relatório de mídias - Id. 173252003).

Os apelados foram ouvidos na fase inquisitorial sem a assistência de advogado ou defensor público (Id. 173252692 e Id. 173252695).

Ao ser interrogado em juízo,
Bruno Lopes Ferreira
admitiu ter realizado o furto sozinho, que após os fatos encontrou o Cláudio e o chamou dizendo que “estava com uns produtos”, que lhe pediu ajuda para levar os objetos até a “casa de um povo” para vender e que depois iriam “repartir”. Frisou que Claudio não teve participação em momento anterior ou durante o furto, que somente após o teria encontrado, tendo este concordado em auxiliar na venda dos objetos (Relatório de mídias - Id. 173252003).

Claudio Vinicius Elias
por sua vez, negou envolvimento com o furto tanto perante autoridade policial quanto em juízo.

Para a autoridade judicial afirmou ter se encontrado com Bruno já na posse dos objetos, que fizeram uso de drogas na rua e Bruno lhe disse que iria “buscar um dinheiro, cê vem comigo, né?” Que concordou e Bruno lhe pediu para carregar o notebook que seria vendido para consumirem mais drogas (Relatório de mídias - Id. 173252003).

Os registros das câmeras de segurança do local do crime mostram um
único indivíduo
adentrando ao estabelecimento comercial e realizando a subtração do notebook com o carregador e do celular (mídias - Ids. 173251962, 173251963 e 173251964).

Não foram fornecidas imagens das proximidades do imóvel que possam indicar o envolvimento de outra pessoa no delito.

Idêntica conclusão consta do Relatório de Investigação no 2023.13.24097,
“as imagens fornecidas mostram apenas um suspeito no interior da empresa, sendo que este tem as mesmas características físicas e roupas semelhantes ao do suspeito Bruno Lopes Ferreira. Com relação ao suspeito Cláudio Vinícius Elias não foram apresentadas imagens que demonstrassem qual sua efetiva participação no furto”
(Id. 173251968).

Anoto que a participação material, consistente em prestar auxílio ao autor do crime, isto é, viabilizar ou facilitar materialmente a execução da infração penal, sem, contudo, realizar a conduta descrita no tipo penal, pode ser praticada até a fase de execução do crime ou até mesmo após a consumação,
desde que nesse último caso o auxílio seja ajustado previamente
. Isso porque,
o auxílio posterior à execução, se não houver ajuste prévio, não configura participação
, podendo, conforme particularidades do caso, configurar os crimes autônomos de favorecimento pessoal ou de receptação.

Registre-se, por oportuno, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática das condutas criminosa pelos réus.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

Diante disso, não se mostrando a prova produzida hígida quanto à coautoria ou quanto à eventual participação material de Claudio Vinicius Elias ou mesmo terceira pessoa no furto,

deve ser mantida a concatenação das provas realizada pelo prolator da sentença que condenou
Bruno Lopes Ferreira
como incurso nas sanções do artigo 155, §1o, do Código Penal, afastando as qualificadoras do concurso de pessoas e do arrombamento, e desclassificou a conduta de
Claudio Vinicius Elias
para o tipo penal do artigo 180,
caput
, do Código Penal, na medida em que os elementos indiciários que serviram de base o início da
persecutio criminis
, durante a instrução não se confirmaram, inviabilizando a condenação nos termos pretendidos pela Promotoria de Justiça.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da Ação Penal no 1007282-80.2023.8.11.0003 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024